Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-85.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001925-85.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDREIA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 001.008.991-88 (RECORRENTE), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1001925-85.2024.8.11.0003.

ORIGEM:
1º
JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE:
ANDREIA SOUZA DOS SANTOS.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
5 A 9/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FIBROMIALGIA. PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANULATÓRIO. LAUDO ADMINISTRATIVO DA DESOPEM. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO ADICIONAL DA JORNADA. TEMA 1097 DO STF. IRDR TEMA 12 DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de redução de jornada de trabalho em 50%, sem compensação e sem redução de vencimentos, formulado por servidora pública municipal ocupante do cargo de Analista Instrumental – Fiscal do Meio Ambiente, portadora de fibromialgia, síndrome dolorosa miofascial crônica, síndrome do manguito rotador e gonartrose. A junta médica oficial da DESOPEM concluiu pela inexistência de necessidade de redução adicional da jornada, considerando que a servidora já exerce jornada de 6 horas diárias no período matutino e dispõe do contraturno para tratamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica judicial e audiência de instrução; (ii) estabelecer se o laudo produzido pela junta médica oficial do município é suficiente para afastar a pretensão de redução adicional da jornada de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão anteriormente proferido por esta Turma Recursal determinou expressamente a realização de perícia pela junta médica oficial do município, comando que foi integralmente cumprido pelo juízo de origem mediante avaliação realizada pela DESOPEM.

A DESOPEM constitui órgão oficial responsável pelas avaliações periciais de servidores municipais, conforme previsão no art. 200 da Lei Municipal nº 1.752/90, de modo que a perícia realizada atende à exigência fixada pelo acórdão e pelo art. 98, §2º, da Lei nº 8.112/90.

A tese firmada pelo STF no Tema 1097 determina a aplicação do art. 98, §§2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 aos servidores estaduais e municipais, exigindo a comprovação da necessidade de redução de jornada por junta médica oficial.

O IRDR Tema 12 do TJMT estabelece como indispensável a realização de perícia por junta médica oficial para comprovação da necessidade e definição do percentual de redução da jornada.

O laudo administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, inexistindo nos autos elementos concretos que indiquem vício, parcialidade ou erro técnico na avaliação realizada pela junta médica oficial.

O parecer médico reconhece as patologias da servidora, mas conclui que a jornada atual de 6 horas diárias, cumprida exclusivamente no período matutino, é compatível com a realização de tratamentos no contraturno, considerando a natureza administrativa das atividades desempenhadas.

Os laudos médicos particulares apresentados comprovam a existência das doenças, mas não demonstram a incompatibilidade entre a jornada atual e a realização dos tratamentos necessários, ônus probatório que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A não realização de perícia judicial ou audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando a prova técnica determinada pelo órgão colegiado foi devidamente produzida e considerada suficiente para o julgamento antecipado da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de redução de jornada de trabalho a servidor público com deficiência exige comprovação da necessidade por junta médica oficial, nos termos do art. 98, §2º, da Lei nº 8.112/90 e do Tema 1097 do STF. 2. O laudo produzido por junta médica oficial da Administração Pública goza de presunção de legitimidade e prevalece na ausência de prova técnica robusta que demonstre erro ou insuficiência da avaliação. 3. A inexistência de comprovação da incompatibilidade entre a jornada atual e a realização dos tratamentos de saúde afasta o direito à redução adicional da carga horária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; Lei nº 8.112/90, art. 98, §§2º e 3º; CPC, arts. 355, I, 373, I, e 98, §3º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei Municipal nº 1.752/90, art. 200; Lei Municipal nº 13.065/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1097; TJMT, IRDR Tema 12; TJMT, N.U. 1002878-40.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 341617351), que homologou o projeto de sentença elaborada por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de redução de jornada de trabalho em 50%, sem compensação e sem redução de vencimentos.

A recorrente, servidora pública municipal no cargo de Analista Instrumental – Fiscal do Meio Ambiente (PCD), alega ser portadora de fibromialgia (CID M 79.7), Síndrome Dolorosa Miofascial crônica, síndrome do manguito rotador e gonartrose, condições que justificariam a redução pretendida.

O processo já havia sido objeto de recurso anterior, ocasião em que esta Turma Recursal anulou a primeira sentença e determinou expressamente a realização de perícia médica oficial pela junta médica do município, por reconhecer cerceamento de defesa decorrente da omissão administrativa em submeter a servidora à avaliação oficial.
Do acórdão prolatado no ID 277638386,
não
houve insurgência pelas partes
.

Em cumprimento ao acórdão, o município providenciou a perícia pela Coordenadoria de Desenvolvimento e Promoção de Saúde Ocupacional e Perícia Médica – DESOPEM, que concluiu, no Parecer Médico nº 11.2025 (ID 341614892), pela inexistência de necessidade de redução da jornada de trabalho, considerando que a servidora já possui jornada reduzida de 6 (seis) horas diárias, cumprida no período matutino, dispondo dos períodos vespertino e noturno para realização de tratamentos.

A sentença recorrida acolheu as conclusões do laudo oficial e julgou novamente improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: a) cerceamento de defesa pela rejeição do pedido de perícia médica judicial; b) parcialidade do laudo administrativo por ter sido produzido por órgão vinculado ao réu; c) superficialidade da avaliação; d) necessidade de audiência de instrução para oitiva de profissionais que a acompanham; e e) direito à redução com base na Lei Municipal nº 13.065/2023 e no Tema 1097 do STF.

Em contrarrazões (ID 341617356), o município defende a manutenção da sentença, argumentando que o juízo de origem cumpriu estritamente o comando do acórdão anulatório, que o laudo oficial goza de presunção de legitimidade e que a recorrente não apresentou prova robusta capaz de infirmar as conclusões técnicas.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central do recurso reside na alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica judicial, tendo o juízo se baseado exclusivamente no laudo administrativo produzido pela DESOPEM.

A argumentação da recorrente, embora bem articulada,
não
merece acolhida.

O acórdão proferido por esta Turma Recursal foi expresso e específico ao determinar o retorno dos autos para que a reclamante fosse submetida à "
perícia/exames pela junta médica oficial do município
" (ID 277638386).

A tese de julgamento fixada estabeleceu que "
a concessão de redução de jornada de trabalho para servidor público com deficiência depende de comprovação por perícia realizada por junta médica oficial
". Assim, vê-se que o comando foi claro.

Ressalta-se que, do acórdão, não houve insurgência das partes.

A DESOPEM é, incontestavelmente, o órgão oficial do município de Rondonópolis responsável pelas avaliações periciais de seus servidores, conforme previsto no art. 200 da Lei Municipal nº 1.752/90 (Estatuto do Servidor Público Municipal).

O Juízo de origem, ao determinar a realização da perícia pela DESOPEM e rejeitar o pedido de perícia judicial, agiu em estrito cumprimento ao acórdão desta Turma Recursal.

Acolher a tese da recorrente significaria, na prática, descumprir ou reinterpretar o próprio comando do órgão colegiado, o que não se mostra adequado.

Observa-se, ainda, que a recorrente sustenta que o laudo seria parcial por ter sido produzido por órgão vinculado ao réu.

Tal argumento
não
prospera.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que decorrem do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

A DESOPEM é composta por profissionais habilitados e tecnicamente capacitados, que atuam sob os princípios da impessoalidade e moralidade administrativa.

Não há nos autos qualquer indício concreto de má-fé, desvio de finalidade ou vício que comprometa a idoneidade do laudo pericial.

A mera discordância com o resultado da avaliação não se confunde com a demonstração de parcialidade.

O art. 98, §2º, da Lei nº 8.112/90, aplicável aos servidores municipais por força do Tema 1097 do STF, exige comprovação da necessidade de redução de jornada por "
junta médica oficial", não especificando que deva ser necessariamente judicial
.

A jurisprudência reconhece a validade das perícias realizadas pelos órgãos oficiais da própria administração, especialmente em matéria de saúde ocupacional.

O Parecer Médico nº 11.2025 da DESOPEM não se limitou a negar o pedido de forma genérica.

O laudo analisou a condição da servidora e fundamentou tecnicamente sua conclusão: a) reconheceu a existência da fibromialgia e demais patologias; b) considerou que a servidora já possui jornada reduzida de 6 (seis) horas diárias, cumprida exclusivamente no período matutino; c) verificou que a servidora dispõe integralmente dos períodos vespertino e noturno para realização de tratamentos (fisioterapia, hidroterapia, academia, acompanhamento psicológico e nutricional); e d) constatou que a servidora exerce apenas atividades administrativas, sem exposição a agentes nocivos. Por fim, concluiu pela compatibilidade da jornada atual com o tratamento de saúde.

A fundamentação é clara e tecnicamente adequada.

Por outro lado, competia à recorrente, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a necessidade da redução adicional da jornada.

Embora tenha apresentado diversos laudos médicos particulares atestando suas patologias, a recorrente
não
apresentou prova robusta que demonstrasse a incompatibilidade entre a jornada de 6 (seis) horas diárias e a realização dos tratamentos necessários.

Os documentos juntados (IDs 341614898 e 341614899) confirmam a existência das doenças e a necessidade de tratamentos,
mas não especificam que a jornada atual seja impeditiva ou prejudicial à sua realização
.

Como bem observou a sentença recorrida, "
competia à parte autora, no mínimo, apresentar um laudo médico novo que indicasse expressamente necessidade de redução de jornada em decorrência de tratamentos ou terapias
".

A recorrente também alega cerceamento de defesa pela não realização de audiência para oitiva de profissionais que a acompanham.

A questão é eminentemente técnica e foi adequadamente dirimida pela perícia oficial determinada por esta Turma Recursal.

O depoimento de fisioterapeutas ou educadores físicos, embora relevante para o acompanhamento clínico, não teria o condão de suplantar a conclusão técnica de uma junta médica oficial sobre a adequação da jornada de trabalho.

O Juízo de origem, diante dos elementos constantes dos autos, especialmente o parecer da DESOPEM e os documentos médicos apresentados, entendeu suficientemente instruído o feito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Não se vislumbra, portanto, cerceamento de defesa.

A recorrente invoca corretamente o Tema 1097 do STF, que estende aos servidores estaduais e municipais a aplicação do art. 98, §2º e §3º, da Lei nº 8.112/90, e a Lei Municipal nº 13.065/2023, que reconhece a fibromialgia como deficiência.

Contudo, ambos os diplomas
condicionam

a concessão da redução de jornada à comprovação da necessidade por junta médica oficial
.

Foi exatamente essa necessidade que foi avaliada pelo Parecer Médico nº 11.2025 da DESOPEM, que concluiu pela sua inexistência no caso concreto.

Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do IRDR Tema 12, ficou a seguinte tese:

Esta Firmada: I) é
necessária a realização de perícia por junta médica oficial
para quantificar o percentual de redução da jornada de trabalho
do servidor público estadual ou municipal com deficiência ou que tenha participação
, filho ou dependente com deficiência, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, da lei nº 8.112/90, aplicável por força do tema 1.097 do STF;

II) o escopo do tema 1.097 do STF implica na aplicação integral do art. 98, §§ 2º e 3º, da lei nº 8.112/90 aos servidores públicos estaduais e municipais, independentemente da existência de legislação local específica, observando-se todos os requisitos previstos na norma federal,
incluindo a comprovação da necessidade por junta médica e a definição do percentual de redução oficial da jornada de acordo com a avaliação técnica das necessidades específicas de cada caso concreto

(grifei).

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE JORNADA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO. NECESSIDADE DE PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 98 DA LEI 8.112/90. TEMA 1097 DO STF. IRDR TEMA 12 DO TJMT. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou procedente o pedido formulado por Claudilene Viana Mendes para concessão de redução de 50% da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração. O ente estatal sustenta a ausência de perícia realizada por junta médica oficial, conforme exige o art. 98 da Lei 8.112/90, aplicado ao caso por força do Tema 1097 do STF, bem como a inexistência de previsão legal que imponha redução automática no percentual de 50%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é indispensável a realização de perícia por junta médica oficial para comprovação da necessidade e fixação do percentual de redução da jornada; (ii) estabelecer se o laudo pericial produzido para fins diversos supre a exigência fixada em precedente vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 1097, determina a aplicação integral do art. 98 da Lei 8.112/90 aos casos de redução de jornada para acompanhamento de dependente, o que inclui a exigência de avaliação por junta médica oficial.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o IRDR Tema 12, fixa tese vinculante no sentido de que é indispensável a realização de perícia por junta médica oficial para comprovação da necessidade e definição do percentual de redução da jornada.

O laudo pericial juntado aos autos foi elaborado para fins de remoção e não possui escopo técnico destinado a quantificar o percentual de redução da jornada, não atendendo à exigência estabelecida pelo precedente vinculante local.

A inobservância da exigência de perícia por junta médica oficial compromete a validade da sentença, impondo sua anulação para reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:

A concessão de redução de jornada a servidor público para acompanhamento de dependente exige a realização de perícia por junta médica oficial, nos termos do art. 98 da Lei 8.112/90 e do Tema 1097 do STF.

É indispensável a perícia por junta médica oficial para comprovar a necessidade e definir o percentual de redução da jornada, conforme tese fixada no IRDR Tema 12 do TJMT.

Laudo pericial produzido para finalidade diversa não supre a exigência de avaliação específica por junta médica oficial para fins de redução de jornada.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.112/90, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1097; TJMT, IRDR Tema 12.

(N.U 1002878-40.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, GABINETE 1. SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026) (grifei).

Como se vê, o direito à redução de jornada
não
é absoluto. Depende da demonstração, no caso individual, de que a jornada atual é incompatível com a condição de saúde ou com a realização dos tratamentos necessários.

A sentença recorrida aplicou corretamente o Tema 1097 do STF ao reconhecer que, "
no caso dos autos, a parte autora não demonstrou a necessidade de redução da jornada de trabalho, nos exatos termos do artigo 98, §2º, da Lei n. 8.112/90 c/c Tema 1.097 do STF
".

Dessa forma, vê-se que a sentença recorrida está em consonância com as provas dos autos, com a legislação aplicável e com o comando do acórdão anulatório proferido por esta Turma Recursal.

O laudo oficial da DESOPEM, produzido em cumprimento à determinação judicial, goza de presunção de legitimidade e possui força probante superior aos laudos particulares, não havendo nos autos prova robusta capaz de infirmá-lo.

A jornada de 6 (seis) horas diárias, cumprida no período matutino, mostra-se compatível com a realização dos tratamentos necessários no contraturno, conforme fundamentação técnica do laudo oficial.

Não se configura cerceamento de defesa quando a prova determinada pelo órgão colegiado é integralmente produzida,
cabendo à parte o ônus de apresentar elementos concretos que demonstrem vício ou equívoco na avaliação técnica
,
o que não ocorreu no caso
.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da

atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026